Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MODIFICAÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de suspenção do pagamento das parcelas do financiamento de veículo pelo prazo de 90 dias, diante da pandemia do COVID19.
2 – Ausência de omissão. Não há a omissão apontada pela autora. A decisão na instância de origem, assegurava a suspensão do contrato, porém não impedia a cobrança de juros após o período de suspensão, inclusive aqueles que incidiram no período suspenso. A autora foi assistida por advogado desde o início, e sabia, ou devia saber do risco da reversão da medida, conforme previsto no art. 302, inciso III do CPC. Assim, não há qualquer fundamento para pretender amparar-se na alegação de segurança jurídica.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.